Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603266-24.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0603266-24.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - MARIA ELENICE DOS SANTOS -
REDE SUSTENTABILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARIA ELENICE DOS SANTOS DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MARIA ELENICE DOS SANTOS (REQUERENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921749
30/07/2024
11:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.599

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603266-24.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARIA ELENICE DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
REQUERENTE: MARIA ELENICE DOS SANTOS
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITO.
ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. RECURSOS ORIUNDOS
D O P A R T I D O P O L Í T I C O . M E R A
R E S S A L V A .
A U S Ê N C I A
D E
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
V I N C U L A D O À N O T A F I S C A L .
RECURSOS DE FEFC. RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO. RECIBOS ELEITORAIS
EMITIDOS APÓS A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IRREGULARIDADE FORMAL. DOAÇÃO
RECEBIDA EM DATA ANTERIOR À DATA
INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS INICIAL. IRREGULARIDADE.
VALOR ÍNFIMO. GASTOS NA PARCIAL
NÃO DECLARADOS À ÉPOCA. VALOR
Q U E R E S S A L V A . A U S Ê N C I A D E
CAPACIDADE OPERACIONAL DE
FORNECEDOR. MEROS INDÍCIOS QUE
NÃO REPERCUTEM NA ANÁLISE DAS
CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS
C O M
R E S S A L V A S ,
C O M
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros referente a doações oriundas
do próprio partido político impõe apenas
Num. 43921749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

a anotação de ressalva na prestação de
contas.

2. O pagamento de despesa realizada
pela candidata não se confirma com a
juntada de comprovante de pagamento
em nome de pessoa diversa do
fornecedor constante na nota fiscal
emitida, devendo o valor ser recolhido
ao Erário, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução TSE 23.607/2019.

3. A emissão de recibos eleitorais
posteriormente à entrega da prestação
de contas final configura irregularidade,
porém não dará ensejo à desaprovação
das contas quando os valores relativos
aos recibos já constavam na prestação
de contas, tratando-se de mero erro
formal.

4. A doação recebida anteriormente à
Prestação de Contas Inicial e não
informada à época indica irregularidade,
mas tratando-se de valor ínfimo, não
acarreta ofensa à transparência ou à
higidez das contas, nos termos do art.
76, da Resolução TSE 23.607/2019.

5. A realização de gastos eleitorais
realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época no
valor de 8,01% da movimentação de
campanha deve ser sopesado com as
demais irregularidades.

6. A presença de meros indícios de
ausência de capacidade operacional de
fornecedor não repercute na análise das
contas.

7. As irregularidades, que somadas,
correspondem a 8,33% da movimentação
da campanha, admitem a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

8. Aprovação com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valor
ao Tesouro Nacional.

Num. 43921749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARIA ELENICE DOS
SANTOS, candidata a deputada federal, pelo partido REDE, relativa às Eleições Gerais
de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43134545) e das contas finais
(ID 43292407).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43427816), não houve impugnação (ID 43440624).

Houve a apresentação das contas finais retificadora (ID 43543703) e
documentos anexos.

Os autos foram remetidos ao Setor Técnico que, após analisar os
documentos e demais informações apresentadas pela prestadora de contas, emitiu o
Parecer de Diligências, no qual solicitou esclarecimentos e apresentação de documentos
adicionais à candidata.

Na manifestação de ID 43671963, a candidata fez breve esclarecimento
acerca de apontamento constante no Parecer de Diligências e requereu prazo para
apresentar os documentos solicitados pela unidade técnica no referido parecer.

Em nova manifestação, ID 43701706, a candidata apresentou os documentos
de ID 43701708, ID 43701709 e 43701710, e requereu a suspensão do processo pelo
prazo de 60 (sessenta) dias, em razão da morte de seu filho, juntando a certidão de óbito
de ID 43701707, para poder se organizar e trazer aos autos os demais documentos e
informações requeridas pelo Setor Técnico.

Além disso, a candidata também informou acerca da apresentação de nova
prestação de contas final retificadora, ID 43702202 e documentos anexos.

Os autos foram novamente remetidos ao Setor Técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná que, ao apreciar as contas do candidato, emitiu Parecer
Técnico Conclusivo pela desaprovação das contas (ID 43855250), apontando as
seguintes irregularidades: a) atraso no envio de relatórios financeiros referentes a duas
doações que, somadas, atingiram o total de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais); b)
ausência de documentos comprobatórios das despesas com os fornecedores
Num. 43921749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

INTERFACE – KATIA MENDES MOREIRA e SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA, cujos
gastos somam o total de R$ 2.477,00 (dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais),
pagos com FEFC; c) recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de contas
final; d) doação recebida em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, no valor de R$ 50,00; e) divergência de valor lançado na prestação de
contas parcial em relação à prestação de contas final, no valor de R$ 3.000,00 (três) mil
reais, tendo como fornecedor WALTAMIR DOS SANTOS, CPF 058.673.019-23; f) gastos
eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informadas à época, sendo R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
com a fornecedora SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA e R$ 300,00 (trezentos reais) com
a fornecedora MARIA DE FATIMA SILVERIO DA SILVA e; g) indício de ausência de
capacidade operacional do fornecedor OCTABOX COMUNICAÇÃO LTDA.

Devidamente intimada, a prestadora apresentou manifestação (ID 43866917)
e juntou o Contrato de Prestação de Serviços da fornecedora SIRLEI APARECIDA DE
OLIVEIRA, e respectivos pagamentos, no valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e
quatrocentos reais), conforme ID 43866918.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas das contas (ID 43879242).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber
quem financiou a campanha de seus mandatários e de que maneira esse
financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se a transparência absoluta, pois
em jogo encontra-se o legítimo exercício de mandatos e consequentemente
do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já
que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a
estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o
sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
Num. 43921749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Para subsidiar a análise da presente prestação de contas, as receitas totais
foram de R$ 57.101,02, com a seguinte composição: a) Recursos financeiros da própria
candidata - R$ 50,00; b) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, repassados pela Direção Partidária Estadual - R$
33.950,00 e; c) Doações estimáveis em dinheiro, no valor total de R$ 23.101,02, oriundas
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e recebidas da Direção Partidária
Estadual.

Assim, passa-se a analisar individualmente os apontamentos.

II.i. Da apresentação dos relatórios financeiros com atraso

Da análise dos autos, verifica-se que houve atraso na apresentação de
relatórios financeiros pela prestadora de contas, como restou indicado no parecer técnico
da Seção de Contas:

A obrigação de apresentar as informações de arrecadação e gastos nas
Prestações de Contas parciais, bem como os relatórios financeiros de campanha está
prevista no art. 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no art. 47 da Res.-TSE nº
23.607/2019:

Dispõe a Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são
obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio
criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de
computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas de seu
recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as
Num. 43921749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

transferências do Fundo Partidário, os recursos em dinheiro e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

E, ainda, a Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet
para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

(...)

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput
serão informados à Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72
(setenta e duas) horas contadas a partir da data de recebimento
da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo
crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a
arrecadação for realizada por cartão de crédito ou mecanismo de
financiamento coletivo.

No caso em tela, verifica-se que a prestadora de contas recebeu 2 doações
da Direção Estadual do REDE que atingiram R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais). O
primeiro relatório financeiro foi entregue com 5 meses e 24 dias de atraso e o segundo
com 5 meses e 16 dias de atraso, e, inclusive, muito após as eleições.

Embora reste caracterizado o atraso no envio do recurso financeiro, esta
Corte adota o entendimento de que, na situação em análise, isto é, quando a doação é
realizada pelo próprio partido a qual está filiado o prestador de contas, trata-se de mero
vício formal.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO.
APOSIÇÃO DE RESSALVA. NOTA FISCAL ATIVA.
DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA
DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. OMISSÃO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. 1.
O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja,
Num. 43921749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais
especificadamente que a doação informada em atraso é oriunda
de mesmo partido do candidato, nota-se que a transparência das
contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição
de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745,
Acórdão, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

O raciocínio adota como premissa a inexistência de surpresa ao eleitorado
quanto ao recebimento de recursos públicos do próprio partido.

Assim, muito embora os valores in casu representem 67,75% do total de
recursos financeiros, o atraso na entrega dos relatórios financeiros, referente tão somente
às doações recebidas do próprio partido a qual está filiada a prestadora de contas,
caracteriza mera irregularidade formal, sendo possível a mera ressalva para este
apontamento.

II.ii. Das inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha

A Seção de Contas Eleitorais, inicialmente, havia anotado a existência de
inconsistências em despesas pagas a 04 (quatro) fornecedores com recursos do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, contrariando ao disposto nos arts. 35,
53, II, alínea 'c", e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Houve a indicação das referidas inconsistências no Parecer de Diligências,
informadas no quadro infra, para as quais houve o parcial atendimento pela prestadora de
contas, conforme relato constante no Parecer Técnico Conclusivo, item 8, subsistindo
duas dessas inconsistências, in verbis:

Num. 43921749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

Após ser intimado sobre o teor do Parecer Técnico Conclusivo, a candidata
manifestou-se, ID 438866917 e juntou o Contrato de Prestação de Serviços formalizado
com a prestadora de serviços SIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA, com os respectivos
comprovantes de pagamentos, num total de R$ 2.400,00 (dois e quatrocentos reais), ID
43866918, sanando o apontamento nesse particular.

Por outro lado, não apresentou o comprovante de pagamento de R$ 77,00
(setenta e sete reais) relativo à Nota Fiscal 000018711, do fornecedor INTERFACE
KATIA MENDES MOREIRA, CNPJ 15.315.449/0001-16, mas apresentou um
comprovante de pagamento de R$ 77,00 em nome de Lucas M Catafesta, que não
apresenta qualquer vínculo com o referido fornecedor.

O gasto realizado gerou a inconsistência apontada pelo Setor Técnico, eis
que realizado em desacordo ao contido no art. 53, II, "c" da Res.-TSE 23.607/2019, que
estabelece o seguinte:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste
artigo:

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos
eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

A prestadora de contas, na oportunidade que teve para se manifestar acerca
dessa ocorrência, após ter sido devidamente intimada, não trouxe qualquer
esclarecimento acerca desse apontamento, tendo, inclusive, a própria candidata, afirmado
que remanesce essa irregularidade formal, na página 3, do ID 43866917.

Por se tratar de despesa paga com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário, a utilização irregular enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº
23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta
Num. 43921749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte
vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro
Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar
as contas determinará a devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em
julgado, sob pena de remessa dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

A demonstração da regularidade da despesa está centrada na própria origem
do recurso, que é público, e além disso tem utilização vinculada aos gastos lícitos em
campanhas eleitorais. Vale dizer, é uma verba pública que somente pode ser gasta em
campanhas eleitorais.

Sem a apresentação do respectivo comprovante de pagamento em nome da
fornecedora constante no documento fiscal, resta prejudicada a aferição do uso do
recurso, pois não se pode saber se efetivamente houve o aperfeiçoamento do negócio
jurídico tal como alegado pela parte.

O prejuízo à atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral é igualmente
percebido na medida em que a ausência de documentos comprobatórios da despesa
remete-a para órbita alheia aos procedimentos de circularização operados pelos órgãos
técnicos desta Justiça Especializada.

No caso concreto, constata-se o dispêndio de R$ 77,00 (setenta e sete reais)
de recursos públicos de uso vinculado sem a apresentação de comprovante de
pagamento vinculado ao documento fiscal apresentado.

Nestes termos, a irregularidade enseja a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais), que corresponde a 0,23% das
despesas financeiras da campanha eleitoral, na forma e no prazo previsto no art. 79, § 1º,
da Res. nº 23.607/2019-TSE e será somada em conjunto com as demais.

O valor em questão não é relevante a ponto de, de per si, desaprovar as
contas, mas será sopesado com outras eventuais irregularidades desta prestação de
contas.

II.iii. Dos recibos eleitorais emitidos após a entrega da prestação de
contas final

Num. 43921749 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

No item 10.1 do Parecer Técnico Conclusivo, ID 43855250, constou que os
recibos eleitorais 018220600000PR000009E à 018220600000PR000011E foram emitidos
após a entrega da prestação de contas final (arts. 7°, § 4° e 33, caput e § 1°, da
Resolução TSE n. 23.607/2019):

Recibo Doador Data Valor

018220600000PR000009E Maria Elenice dos Santos 13/09/2022 R$ 50,00

018220600000PR000010E Direção Estadual do Partido 13/09/2022 R$ 20.000,00

018220600000PR000011E Direção Estadual do Partido 21/09/2022 R$ 3.000,00

No detalhamento acima, observa-se a doação por valor estimável em dinheiro
realizado pela própria candidata, no valor de R$ 50,00 e as doações de recursos do FEFC
- Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que totalizam R$ 23.000,00,
realizadas pela Direção Estadual do Partido.

Quanto a esse item e a outros mais apontados, a candidata assim se
manifestou na petição de ID 43866917: "...verifica-se que elas se referem a divergências
corrigidas na prestação de contas retificadora. Os itens considerados formalmente
irregulares não atingiram o patamar fixado pela jurisprudência dessa Corte de Conta, de
forma, que ensejam, no máximo, aprovação com ressalvas. "

Segundo dispõe a Resolução TSE 23.607/2019, os recibos eleitorais devem
ser emitidos seguindo as seguintes regras:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação
de recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").

§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente,
por meio de documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das
doadoras ou dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de
recursos de origem não identificada de que trata o art. 32 desta
Resolução.

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais
diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo
Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as doações
sejam recebidas durante o período eleitoral.

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao recebimento da doação.

§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral
deverá ser emitido no ato da doação, devendo ser cancelado na hipótese
de estorno, desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº
Num. 43921749 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b").

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e
partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na
prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato,
de cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.

§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução,
considera-se uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades
de campanha eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à
locação e manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável
referente às despesas com pessoal, regulamentada no art. 41 desta
norma;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de
materiais publicitários impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º,
da Lei nº 9.504/1997.

§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou
pela(o) suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.

§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com
a advertência de que a doação destinada às campanhas eleitorais acima
de tais limites poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por
cento) do valor do excesso.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997. [Grifou-se]

Quanto aos recibos eleitorais, nos termos da legislação, deduz-se que estes
deverão ser emitidos em ordem cronológica ao recebimento da doação.

No presente caso, muito embora os referidos recibos tenham sido emitidos
somente após a prestação de contas final, os valores neles lançados já constavam na
prestação de contas antes do Parecer Técnico Conclusivo, inexistindo indícios do
recebimento de recursos provenientes de fonte vedada ou ilícita.

Num. 43921749 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

Uma vez que a origem das receitas é conhecida e foi devidamente
comprovada documentalmente pela candidata, a falta de emissão dos respectivos recibos
de forma tempestiva constitui vício formal, dado que não compromete a transparência da
prestação de contas e nem serve para ocultar o recebimento de recursos de fonte vedada
ou ilícita. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
ATRASO. REPASSE DE RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. RECEITAS E DESPESAS
AVERIGUADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA.
IMPROPRIEDADE DE NATUREZA FORMAL. OMISSÃO DE
RECURSOS ARRECADADOS E DESPESA REALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU
FRAUDE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. INDÍCIOS
DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CIÊNCIA PRE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS

[...]

3. Os recibos eleitorais, referentes ao recebimento de recursos
estimáveis em dinheiro ou proveniente de doações pela internet, deverão
ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento
das doações.

4. A falta de emissão de recibos eleitorais ou sua emissão a
destempo configura vício formal se os recursos arrecadados
constam da prestação de contas retificadora, apresentada
anteriormente à emissão do parecer conclusivo, inexistindo indícios
do recebimento de recursos provenientes de fonte vedada ou ilícita.

[...]

8. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237333,
Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 169, Data 29/08/2023) RECURSO ELEITORAL -
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO -
ELEIÇÕES 2020 - ATRASO ENVIO RELATÓRIO FINANCEIRO -
GASTOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. CONTAS RECURSOS PÚBLICOS.

[...]

Emissão de recibo após entrega da prestação de contas final. Emissão
deve ser concomitante com o recebimento da doação. Impropriedade de
natureza formal. Receitas e despesas averiguadas na prestação de
contas retificadora. Irregularidade geradora de ressalvas.

(TRE-MG, Recurso Eleitoral nº 060037080, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz
Carlos Rezende e Santos, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça
Num. 43921749 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

Eletrônico-TREMG, Tomo 216, Data 23/11/2021, p. 25)

Em que pese a emissão dos recibos tenha ocorrido somente após a entrega
da prestação de contas final, tal motivo não é suficiente para a reprovação das contas de
campanha, sendo adequada a mera aposição de ressalvas nesse particular.

II.iv. Das doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial

Quanto ao item 10.2 do Laudo Conclusivo, o Setor Técnico apurou uma
doação de R$ 50,00 (cinquenta reais) recebida em data anterior à data inicial de entrega
da prestação de contas parcial - cujo valor corresponde a 0,09% das receitas recebidas -
com infringência ao art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019, conforme quadro a
seguir:

Mesmo após ser intimada, a prestadora de contas não trouxe qualquer
esclarecimento objetivo acerca desse apontamento, limitando-se a mencionar que
promoveu o ajuste dessa e de outras divergências na prestação de contas retificadora, de
maneira a não remanescer qualquer irregularidade.

Porém, é fato que se trata de falha insanável, eis que o lançamento ocorreu
em 01/09/2022, em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial.

Por outro lado, esse equívoco não acarreta ofensa à transparência ou à
higidez das contas, nos termos do art. 76, da Resolução TSE 23.607/2019, pois não
impediu a análise, pelo Setor Técnico deste Tribunal, ensejando tão somente a aposição
de ressalvas na prestação de contas.

Nesse sentido, segue o acórdão do C. TRE-MG:

IRREGULARIDADES - ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS -
OMISSÃO DE DESPESA - SOBRAS DE CAMPANHA COM
IMPULSIONAMENTO - DÍVIDA NÃO ASSUMIDA PELO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO - VÍCIO INSANÁVEL - GASTOS COM BÔNUS DE ÊXITO -
POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SÚMULA 43 TRE -
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Atraso na entrega de relatórios
financeiros. Irregularidade que, em razão do montante envolvido, enseja
ressalvas. 2. Omissão de despesas relativas à prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral,
obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais. - Nota fiscal emitida em nome do candidato e não reconhecida
pela parte. Ação judicial de rescisão contratual na esfera cível na qual se
discute o contrato do fornecedor com o prestador de contas. - A ausência
dos lançamentos obrigatórios pode constituir irregularidade grave, se
Num. 43921749 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

ficar comprovado que a receita de custeio dos gastos não transitou pelas
contas de campanha. Art. 32 da Resolução nº 23.607/2019/TSE. Não
constatado a existência de RONI. Valor de pequena monta. Ressalvas.
3. Sobras de campanha- No valor de R$6.427,67. Comprovante de
recolhimento apresentado. Falha sanada. - Sobra de campanha com
impulsionamento no valor de R$10.118,95. Não recolhido ao partido.
Falha não sanada. Valores envolvidos são de pequena monta.
Ressalvas. Recolhimento ao órgão partidário. 4. Existência de dívida de
campanha não assumida pelo partido político, no valor de R$470.000,00,
em contrariedade ao disposto no art. 33, §§ 1º e 2º, da Resolução nº
23.607/2019/TSE. - Vício insanável. Entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral. Art. 34 da Resolução nº 23.607/2019/TSE. A permanência do
vício pode ensejar a rejeição das contas, na proporção da sua gravidade
e capacidade de comprometer as contas, juntamente com as outras
irregularidades consideradas no seu total. 5. Doação recebida em data
anterior ao prazo inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das
medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização. Art. 47,
§ 6º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE. - Irregularidade grave, que por
si só pode prejudicar a confiabilidade das contas e causar a
desaprovação a depender da justificativa apresentada e montante
envolvido. Valor diminuto percentualmente - 0,2% do total da
receitas. Ressalvas. 6. Gastos eleitorais. Pagamento realizado
conforme cláusula contratual. Serviços de Publicidade e propaganda.
Bônus de êxito se incluem no rol de despesas eleitorais elencadas no art.
35 da Resolução nº 23.607/2019/TSE. Conclusão. Falhas não sanadas
totalizam percentualmente 3,02 % do valor de receitas da campanha.
Valor de pequena monta que somado a boa-fé do candidato autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de acordo
com a Súmula 43 do TRE/MG para aprovação das contas com ressalvas.
Contas aprovadas com ressalvas. (Grifei)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060478433, Acórdão, Des. Cassio
Azevedo Fontenelle, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
25/11/2022.)

II.v. Das divergências de informações de despesas lançadas na
prestação de contas parcial em relação àquelas lançadas na prestação de contas
final

No item 11.1 do Laudo Conclusivo, o Setor Técnico apontou que subsistiu
uma inconsistência em relação ao fornecedor WALTAMIR DOS SANTOS, no valor de R$
3.000,00, cujo lançamento constou na prestação de contas parcial, mas não na prestação
de contas final, fato que contraria ao disposto no art. 47, § 6º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Sobre esse apontamento, a candidata não trouxe qualquer esclarecimento
objetivo, limitando-se a mencionar de forma genérica na petição de ID 43866917, que
essa e outras divergências foram corrigidas na prestação de contas retificadora, e que os
itens considerados formalmente irregulares não atingiram o patamar fixado pela
jurisprudência dessa Corte, ensejando, ao máximo, segundo seu entendimento, a
Num. 43921749 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

aprovação com ressalvas.

Após o lançamento das informações pela prestadora de contas, o sistema
SPCE, de forma automática, faz a crítica das referidas informações e indica eventuais
inconsistências entre informações lançadas pela própria prestadora de contas e outras
informações, por exemplo, lançadas por terceiros.

O apontamento de inconsistências também pode ocorrer quando há
divergências entre as informações lançadas na Prestação de Contas Parcial em relação
àquelas lançadas na Prestação de Contas Final.

No caso sob análise pode-se observar que consta o lançamento de R$
3.000,00, vide quadro abaixo, efetivado por ocasião da apresentação da Prestação de
Contas Parcial, ao passo que, na Prestação de Contas Final, o mesmo campo surgiu
"zerado", in verbis:

Em consulta ao sistema SPCE é possível constatar que a descrição da
atividade exercida pelo contratado e a forma de pagamento informados na Prestação de
Contas Parcial foram alterados na Prestação de Contas Final, sendo essas alterações
que possivelmente geraram as inconsistências no sistema, apontando, indevidamente, a
inexistência de pagamento da despesa de R$ 3.000,00 (três mil reais) na Prestação de
Contas Final.

O pagamento da referida despesa de R$ 3.000,00 (três mil reais) pode ser
observado no quadro abaixo, extraído do sistema SPCE, após a apresentação da
Prestação de Contas Final Retificadora, conforme segue:

-----
Num. 43921749 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

Com efeito, entendo que deva ser afastado o apontamento antes informado,
tendo em conta que se trata de mero erro ao se lançar os valores no sistema SPCE, não
havendo qualquer pendência, nesse particular.

II.vi. Das divergências de informações de despesas lançadas na
prestação de contas parcial em relação àquelas lançadas na prestação de contas
final

No item 11.2 do Laudo Conclusivo, o Setor Técnico apontou a existência de
gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de
contas parcial, mas não informados à época, com afronta ao disposto no art. 47, § 6º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Intimada a se manifestar acerca do Laudo Técnico Conclusivo, assim como
em tópicos anteriores, a candidata afirmou: "Quanto aos itens 10.1, 10.2, 11.01 e 11.02,
verifica-se que elas se referem a divergências devidamente corrigidas na prestação de
contas retificadora. Os itens considerados formalmente irregulares não atingiram o
patamar fixado pela jurisprudência dessa Corte de Conta, de forma, que ensejam, no
máximo, aprovação das contas com ressalvas."

Ocorre que, a ausência dessas informações na prestação de contas parciais,
além de frustrar os trabalhos do Setor Técnico, prejudicou a transparência das contas
apresentadas, eis que, somente após as prestações a prestação de contas finais, através
de prestações de contas retificadoras, foram informados os valores in casu.

A prestação de contas parcial tem como objetivo permitir o controle
concomitante dos recursos arrecadados e dos gastos realizados pelos candidatos, de
modo a conferir transparência à movimentação financeira mesmo durante a campanha.

Conforme a redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº 23.607/2019, "a
não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final."

Ademais, como a candidata não informou tempestivamente os valores de
despesa supra descritos, infringiu também ao disposto no art. 36, § 1º, da Resolução TSE
Num. 43921749 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

nº 23.607/2019, que assim dispõe:

Art. 36. Os gastos de campanha por partido político ou por candidata ou
candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização
da respectiva convenção partidária, observado o preenchimento dos pré-
requisitos de que trata o art. 3º, inciso I, alíneas a até c e inciso II, alíneas
a até c desta Resolução.

§ 1º Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação,
independentemente da realização do seu pagamento, e devem ser
registrados na prestação de contas no ato da sua contratação.
(Grifei)

O total dos gastos envolvidos importa em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reis), o que correspondem a 8,01% do total das despesas financeiras realizadas na
campanha da candidata.

Em que pese não se tratar de valor tão expressivo com relação ao total da
movimentação de campanha, o objetivo de controle concomitante dos gastos restou
frustrado, configurando-se, portanto, irregularidade grave.

Entretanto, essas falhas não podem, isoladamente, dar ensejo à
desaprovação das contas. Somente ao final, computados eventuais apontamentos
adicionais, será possível aferir eventual desaprovação ou não das presentes contas
eleitorais.

II.vii. Da realização de despesas junto a fornecedor que, segundo
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) que poderiam não ter capacidade
operacional para tanto:

Por derradeiro, constou no item 14 do relatório conclusivo, em conformidade
com o art. 91, inc. VIII da Resolução TSE 23.607/2019, o registro adiante para
conhecimento, o qual, porém, por se tratar de indício, não repercutiu na análise técnica,
in verbis:

Na Nota Fiscal Eletrônica nº 700, ID 43702249, consta a descrição do serviço
realizado 'Marketing Direto', de valor de R$ 2.750,00; não se extrai dessa moldura fática
qualquer indício de impossibilidade de prestação de serviço e, portanto, nenhuma
inconsistência nas contas. Nesse sentido, segue entendimento firmado por esta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
Num. 43921749 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

DEPUTADO FEDERAL. DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE SALDO
CONTRATADO JUNTO AO FACEBOOK. CUSTEIO COM RECURSOS
DO FEFC. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE
4,87% DAS DESPESAS FINANCEIRAS EFETUADAS. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
RESSALVA. DESPESAS ELEITORAIS REALIZADAS COM RECURSOS
PROVENIENTES DO FEFC SEM A APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTO FISCAL OU CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. NÃO
CONHECIMENTO PARA O FIM DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.VALORES QUE CORRESPONDEM A
APROXIMADAMENTE 0,82% E 0,048% DAS DESPESAS
FINANCEIRAS EFETUADAS. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RESSALVA. SOBRAS DE CAMPANHA.
EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES NO EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL E AO
DIRETÓRIO ESTADUAL. RESSALVA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE
OPERACIONAL DE FORNECEDORES. MEROS INDÍCIOS QUE NÃO
REPERCUTIRAM NA ANÁLISE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

[...]

6. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por
meio da integração do módulo de análise do SPCE e da base de dados
da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do
Trabalho, apta a indicar um gasto fictício, deve ser comprovada por
outros meios de prova além da mera indicação da pequena
quantidade de funcionários. (Grifei)

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060346898, Acórdão de,
Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Em se tratando de indício que demanda apuração, incumbe à Procuradoria
Regional Eleitoral, se assim o entender, adotar as providências necessárias à melhor
apuração do caso.

Assim, tem-se que a ausência de comprovação de efetiva irregularidade e de
outros elementos de mínima prova que indique a falta de capacidade operacional do
fornecedor da campanha impede a alteração no julgamento da presente prestação de
contas, eis que não se pode reconhecer eventual irregularidade em indícios, ilações e
suposições.
Num. 43921749 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

II.viii. Análise Global das Contas

Em resumo, as irregularidades na presente prestação de contas foram as
seguintes:

i) ausência do comprovante de pagamento vinculado à nota fiscal nº
000018711, no valor de R$ 77,00, o qual corresponde a 0,23% das despesas
financeiras de campanha;

ii) doação de R$ 50,00, de recursos próprios da candidata, recebida em data
anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, que
corresponde a 0,09% das receitas totais de campanha e;

iii) gastos eleitorais ocorridos anteriormente à prestação de contas parcial e
não informados à época, cujos valores importam R$ 2.700,00, ou 8,01% das
despesas financeiras da campanha.

As irregularidades, somadas, correspondem a 8,33% da movimentação da
campanha, o que admite a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, eis que, esse patamar está inserido na baliza de 10%, fixada pelo TSE
e por esta Corte Eleitoral:

Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor
máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
"tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto entendido como
diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se,
então, a aprovação das contas com ressalvas." (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758,
Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 123, Data 23/06/2020).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA. DOCUMENTO. COMPROVAÇÃO. GASTO
ELEITORAL. VALOR DIMINUTO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO
CONFIGURADO. FEFC. CANDIDATURA FEMININA. CONTRATO.
PROPAGANDA EM COMUM. OMISSÃO DE GASTO. PARCIAL.
IRREGULARIDADE. VALOR RELATIVO DIMINUTO.
APROVAÇÃO COM RESSALVA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL1 - A ausência de documentos idôneos à comprovação
de gasto eleitoral configura irregularidade e, caso o recurso
utilizado seja proveniente de fonte pública, impõe a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional. No caso, admite-se a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em razão do
diminuto valor absoluto e relativo do gasto não comprovado.2 - Não
se configura desvio de finalidade quando a verba pública do FEFC
é destinada à candidatura feminina e ela a utiliza para confecção
de material de propaganda comum com candidato masculino do
mesmo partido, em razão do benefício que reverte a ambos.3 - A
Num. 43921749 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

omissão de gastos na prestação de contas parcial é irregularidade
grave na medida em que viola o dever de transparência e impede
que o eleitor tenha ciência acerca do destino de verbas da
campanha antes do pleito, além de mitigar a possibilidade de
fiscalização concomitante, podendo dar ensejo à desaprovação das
contas. No caso, considerando que a irregularidade, em termos
quantitativos, alcança 10% dos gastos totais contratados admite-se
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para o fim de impor mera ressalva.4 - Aprovação com ressalvas,
associada à devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060317446, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607 - RECEITAS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BEM -
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL - APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
- VALOR E PERCENTUAL DIMINUTO DA IRREGULARIDADE -
FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.1. A ausência de
comprovação da propriedade de bem de terceiro cedido à
campanha é irregularidade grave, na medida em que não se pode
aferir a origem do recurso, ensejando a devolução da importância
ao Tesouro Nacional.2. De acordo com a jurisprudência do c. TSE,
nos processos em que se examina prestação de contas, devem ser
observados alguns critérios que podem viabilizar a aprovação das
contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: "a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se
em regra ao preenchimento de três requisitos: a) falhas que não
comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c)
ausência de má-fé do prestador" (AgR-REspEl nº 121-40/SP, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 26.4.2021).3. Contas aprovadas
com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060237503, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 136, Data 18/07/2023)

Ressalta-se apenas que a devolução de valor ao Tesouro Nacional deve ficar
Num. 43921749 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

limitada a R$ 77,00, porque as demais irregularidades se referem a erros formais.

CONCLUSÃO

Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de MARIA ELENICE DOS SANTOS,
relativas às eleições de 2022, com fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e
no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução de
R$ 77,00 (setenta e sete reais) ao Tesouro Nacional, atualizado desde 16/09/2022, com
fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019- TSE, no prazo de 5 (cinco) dias
contados do trânsito em julgado desse acórdão.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para o pagamento do valor devido e permite, a partir de seu trânsito em
julgado, a adoção dos procedimentos de cumprimento de sentença, como previstos no
art. 33 e segs. da Res. nº 23.709/2022-TSE, sem prejuízo da possibilidade de
apresentação prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9º, da mesma
Resolução), devidamente corrigido (art. 39, da Res. nº 23.709/2022-TSE) ou da
formulação de pedido de parcelamento (arts. 18 e 19, da citada Resolução), incidindo
atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela taxa Selic, a partir da
respectiva data da aplicação irregular dos recursos (setembro de 2022), nos termos do
artigo 39, (verificar incisos aplicáveis), da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a necessária observância, pela candidata, dos arts. 19 e 23 da
Resolução TSE 23.709/2022.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603266-24.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADA: ELEICAO 2022 MARIA
ELENICE DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A - REQUERENTE: MARIA ELENICE DOS SANTOS - Advogado
da REQUERENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43921749 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921749 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 30/07/2024 11:34:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073011344001800000042876242
Número do documento: 24073011344001800000042876242
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 30/07/2024 12:25:58